Tribunal: TJDFT
Processo: 0713807-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS ROBUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição quando a autoria e materialidade do delito são comprovadas por um conjunto de provas demasiadamente sólido e robusto, composto pelos alinhados depoimentos da vítima, corroborados por relatos testemunhais e prova documental.
2. Inviável a tese de que o acusado agiu após a consumação do delito, sendo sua conduta “post factum” impunível. Isso porque os elementos probatórios indicaram que o réu participou do delito, com efetiva atuação no iter criminis, inclusive a sua empresa, onde era o único sócio, foi quem recebeu a quantia repassada pela vítima sob o pretexto de que se tratava de uma entrada, sendo informada que o veículo seria entregue no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o que não ocorreu, tampouco foi devolvido o valor pago antecipado.
3. Recurso desprovido.